Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados à instância superior, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença nem a satisfação dos direitos do credor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, ao desconsiderar o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e o alegado risco de prejuízo ao erário devido à natureza alimentar dos valores; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 313, V, alínea "a", do CPC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025. TJDFT, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.